Tribunal: TJSP
Processo: 1001259-66.2019.8.26.0060
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
Contrato de Crédito Rotativo – Constituição de RMC (Reserva de Margem Consignável) – Ausência de contrato escrito e assinado pela autora que demonstre sua anuência conforme prevê a Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 – Inobservância do artigo 373, II do CPC – Desfazimento do vínculo com o retorno das partes ao status quo ante – Devolução pelo réu dos valores indevidamente descontados do

Ementa:
Contrato de Crédito Rotativo – Constituição de RMC (Reserva de Margem Consignável) – Ausência de contrato escrito e assinado pela autora que demonstre sua anuência conforme prevê a Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 – Inobservância do artigo 373, II do CPC – Desfazimento do vínculo com o retorno das partes ao status quo ante – Devolução pelo réu dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora – Réu que deve proceder à devolução, de forma simples, dos valores descontados do benefício previdenciário – Repetição em dobro de valores – Artigo 42 do CDC – Requisitos – Má-fé – Inocorrência – Não comprovado dolo ou malícia do credor – Observância da Súmula 159 do STF – Devolução pela autora do montante creditado em seu benefício, sob pena de enriquecimento sem causa - Observação - Danos morais - Não reconhecimento - Ausência de situação fática que caracterize danos extrapatrimoniais indenizáveis – Indenização afastada - Sucumbência recíproca – Reconhecimento.
Recurso provido em parte, com observação.